Tribunal: TCU
Processo: 034.062/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 666/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que os principais comandos constantes do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário são de caráter normativo, portanto, não monitoráveis, Considerando que o então Ministério da Economia implementou os ajustes necessários no Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal para o cálculo de proventos pela média aritmética, nos termos da metodologia constante no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , Considerando que o extinto Ministério da Economia, por meio do ofício SEI 213275/2020-ME, encaminhou a Nota Informativa SEI 22585/2020/ME e anexos com diversas informações relativas ao cumprimento do Acórdão 967/2020-TCU-Plenário , Considerando que no novo Sistema e-Pessoal há campo específico para que o gestor de pessoal insira planilha com as contribuições do aposentado, o que possibilita, se necessário, a verificação do cálculo da média do benefício pelo TCU; Considerando que o efetivo monitoramento do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ocorre quando da apreciação da respectiva aposentadoria, ocasião em que o TCU analisa os fundamentos da concessão, fichas cadastrais e financeiras do servidor confrontando-as com diversas bases de dados em custódia do TCU, possibilitando apontar qualquer indício de irregularidade no respectivo ato. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 169, inciso V, 'a', do RI/TCU, c/c o art. 33 da Resolução-TCU 259, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com parecer da Sefip/Sinfip emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, uma vez atingido o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC-034.062/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 013.051/2016-4 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Máximo Oliveira de Souza (XXX.047.291-XX); Thaís Dias Gonçalves (XXX.484.006-XX); Wendell Carlos Rosa de Araújo (XXX.267.111-XX). 1.3. Interessados: Advocacia-geral da União (AGU); Ministério da Previdência e Assistência Social (extinto); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.4. Órgão: Conselho Nacional de Justiça. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Rafael Linne Netto (OAB-PR 29.263), Indalécio Gomes Neto (OAB-PR 23.465) e outros, representando Inez Linné Neto; Rogerio Telles Correia das Neves (OAB-SP 133.445) e Érica Izabel da Rocha Costa (OAB-DF 55.202), representando Casa Civil da Presidência da República. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.